Tribunal: TJMT
Processo: 1038405-79.2023.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038405-79.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), MARCELO SANTANA DA SILVA - CPF: 483.578.801-00 (APELADO), LUCAS DASSAN VIEIRA - CPF: 046.686.271-78 (ADVOGADO), CAMILA CARAM LAURINDO - CPF: 039.024.331-08 (ADVOGADO), MAURO AUGUSTO LAURINDO DA SILVA - CPF: 828.398.321-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –

EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – INOBSERVÂNCIA DA REGRA PREVISTA NO § 1º DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Para extinção do feito com base no art. 321, parágrafo único, do CPC, faz-se necessária a intimação do patrono e a pessoal da parte autora conforme dispõe o art. 485, § 1º, do CPC. Caso assim não seja feito, impõe-se a decretação de nulidade da sentença, para possibilitar o regular processamento dos autos na origem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., visando reformar a sentença de Id. 197647676, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar nº 1038405-79.2023.8.11.0041, movida em face de MARCELO SANTANA DA SILVA, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. Sem condenação em honorários advocatícios. (Id. 197647673)

Em suas razões, de Id. 197647680, o apelante pugna pela reforma da sentença por não ter sido observada a sua intimação pessoal para decretar a extinção por abandono da causa, conforme dispõe o § 1º do art. 485 do CPC, bem como que realizou o pagamento das custas processuais.

Requer o provimento do recurso a fim de possibilitar o retorno dos autos à origem para o devido processamento.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. n.º 197647684, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Trata-se de ação de Busca e Apreensão, ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., referente ao contrato de nº 20036901394, celebrado entre as partes no dia 23/06/2022, no valor líquido de R$96.138,60 (noventa e seis mil e cento e trinta e oito reais e sessenta centavos) a ser pago em 60 (sessenta) prestações no valor de R$1.602,31 (mil e seiscentos e dois reais e trinta e um centavos), cujo vencimento da primeira estava previsto para o dia 23/07/2022 e da última para o dia 23/06/2027, destinado à aquisição de um veículo alienado fiduciariamente, marca FIAT modelo MOBI LIKE 1.0 FIRE F, ano fabricação 2021, chassi 9BD341ACXNY773388, placa RAX4D89, cor PRATA e renavam nº 001276391622.

Ocorre, entretanto, que o apelado não cumpriu as obrigações voluntariamente pactuadas, deixando de pagar as prestações vencidas a partir de 23/08/2023, cuja mora está devidamente comprovada por meio de notificação extrajudicial nos termos do Decreto-Lei nº 911/69, e o TEMA 1132-STJ.

Em decisão de Id. 197647666 o Juiz
a quo
determinou a intimação do patrono da parte autora para que efetuasse o pagamento das custas iniciais, no entanto, a parte deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.

Sobreveio a sentença de Id. 197647676, que indeferiu a inicial e julgou extinto o feito, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC.

Insurge-se o apelante desta decisão, sob o argumento de que antes da prolação da sentença, o mesmo deveria ter sido intimado por A.R. para providenciar os atos de sua competência, o que não ocorreu no presente caso.

Pois bem.

A controvérsia recursal está consubstanciada no fato de o Magistrado
a quo
ter julgado extinto o feito nos termos do artigo 321, parágrafo único do CPC, sem promover a intimação pessoal da parte autora, na forma do § 1º do art. 485 do CPC.

É cediço que para a extinção do processo, com base nos incisos II e III do art. 485 do CPC, se faz necessária a intimação específica do patrono e a pessoal da parte autora, sob pena de nulidade do ato.

Confira-se precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. ENDEREÇO NÃO ATUALIZADO. CARTA REGISTRADA DEVOLVIDA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. Para a extinção do processo por abandono da causa, é necessário o requerimento do réu (Súmula 240/STJ) e a intimação pessoal do autor, sendo dispensável a intimação de seu advogado. 2. Se a intimação pessoal do autor for frustrada por falta de endereço correto, deve-se proceder à intimação por edital. Somente após, se o autor permanecer silente, é que poderá ser extinto o processo sem resolução do mérito, por abandono de causa. 3. A ratio do legislador em determinar a intimação pessoal do autor parece estar atrelada ao fato de o abandono da causa, muitas vezes, decorrer de deficiente atuação de seu advogado, que, em descompasso com os interesses da parte e sem que esta saiba, deixa de promover atos processuais, embora seja quem possua a capacidade postulatória, inclusive a referente ao dever de atualização nos autos do endereço, na forma exigida pela legislação processual (arts. 106 e 274 do CPC de 2015; arts. 39 e 238 do CPC de 1973). 4. Devem, por isso, ser esgotados os meios legais para a comunicação do autor (e não do advogado) para que manifeste interesse ou não no prosseguimento da demanda, sendo o silêncio entendido como ausência deste. 5. Agravo interno provido para, alterando a fundamentação do julgado, negar provimento ao recurso especial.“ (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1703824 PR 2017/0247303-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2019).

“EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO. ART. 267, INCISO III E § 1º, DO CPC/1973. INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. NECESSIDADE. 1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono, Tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promova os atos e/ou diligências que lhe competiam e exige que ela seja intimada prévia e pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro, acarretará a extinção do feito. Evidente que tal intimação da parte deve ser feito antes de prolatada a decisão judicial, e não na própria sentença que reconhece o abandono, com dispositivo condicional. 2. Recurso Especial provido.” (STJ - REsp: 1750306 MT 2018/0143279-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/10/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2019).

E deste Egrégio Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL OU EDITALÍCIA DA PARTE AUTORA PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO SOB PENA DE EXTINÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. 1. Para a extinção do processo por abandono da causa, é necessário o requerimento do réu (Súmula 240/STJ) e a intimação pessoal do autor, sendo dispensável a intimação de seu advogado. 2. Se a intimação pessoal do autor for frustrada por falta de endereço correto, deve-se proceder à intimação por edital. Somente após, se o autor permanecer silente, é que poderá ser extinto o processo sem resolução do mérito, por abandono de causa.” (TJ-MT 00018101520158110030 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 31/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/09/2021).

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO - ABANDONO DA CAUSA –AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL E DO ADVOGADO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. Não configura hipótese de extinção do processo com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, quando o autor e seu patrono não são intimados especificamente para promover o andamento do processo.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000198-98.1998.8.11.0010, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 29/08/2018, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/09/2018).

In casu
, não verifiquei a intimação pessoal da parte autora, assim, considerando que a extinção se deu com base em ausência do recolhimento das custas processuais, é evidente afronta à regra prevista no § 1º do art. 485 do CPC, o que resulta na decretação de nulidade da sentença.

Dispositivo
.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

Inviável a aplicação do § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024